Tribunal: TJDFT
Processo: 0752078-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na reconvenção.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante, corretora de imóveis autônoma, apresentou declaração de hipossuficiência econômica e pediu os benefícios da gratuidade da justiça; (ii) instada a comprovar a alegada insuficiência de recursos, juntou extratos bancários dos últimos três meses; (iii) o e. Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de apresentação de todos os documentos solicitados e de inexistência de comprovação idônea da hipossuficiência; (iv) esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para conceder os benefícios da gratuidade da justiça; (v) a parte agravada sustenta que o local de residência da parte agravante (Águas Claras/DF) e a natureza de sua atividade profissional revelariam suficiência econômica, sem, contudo, instruir suas alegações com elementos probatórios concretos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante/autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, de acordo com o Código de Processo Civil e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025).
6. No caso concreto, a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência econômica e extratos bancários que revelam movimentação financeira compatível com a alegada limitação de recursos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o, 373, II, e 1.019, I e II; Lei n. 7.115/1983; Recomendação CNJ n. 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1721953, 0707793-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 07.07.2023; acórdão 2069079, 0705636-03.2025.8.07.0019, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 03.12.2025.